Tribunal: TJES
Processo: 5005255-60.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005255-60.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA RIBEIRO DA SILVA LOMBARDI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005255-60.2025.8.08.0006

ORIGEM: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: JULIANA RIBEIRO DA SILVA LOMBARDI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL CONSTATADA. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que o julgou os pedidos exordiais improcedentes. Para tanto alega em suas razões recursais, que o juízo a quo, deixou de considerar períodos de trabalho prestado nos anos de 2021 e 2024. Em contrarrazões, pugna o requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que a recorrente pretende nestes autos, o pagamento dos valores de FGTS não depositados, no período de 09/09/2020 até DEZ/2024

(3) Entendo que restou comprovada a contratação temporária feita pelo recorrido no período de 09/09/2020 até DEZ/2024, portanto, aproximadamente 04 anos, conforme documento acostado aos autos ID 19123085, de modo que houve diversas renovações no referido prazo.

(4) A contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário.

(5). Não obstante a parte recorrente pretenda neste processo

a condenação do Requerido ao pagamento dos valores relativos às verbas do FGTS não depositadas na vigência do vínculo laboral do período de 09/09/2020 até DEZ/2024, entendo que restaram demonstradas as sucessivas renovações contratuais, o que acarreta a nulidade do contrato objeto da lide, razão pela qual a condenação do recorrido ao pagamento do depósito de FGTS, é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença.

(6). Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, para: DECLARAR a nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre as partes objeto da lide – período de 09/09/2020 até DEZ/2024, CONDENANDO o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, no referido período, com base na remuneração paga a recorrente, acrescida da incidência da correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, sendo os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança. A partir de 09.12.2021, ambos incidem com base na taxa SELIC, eis que engloba tanto juros como correção monetária. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)